Tribunal: TJBA
Processo: 8032809-23.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032809-23.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

AGRAVADO: ALDECIDES SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA FORA DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. PRAZO DE CUMPRIMENTO EXÍGUO. DILATAÇÃO PARA DEZ DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA